Tribunal: TJSP
Processo: 2078332-15.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Considerável quantidade de entorpecente apreendida na posse do acusado (mais de 2 kg de cocaína). Transporte das drogas de um Estado da Federação para outro, circunstâncias indicativas de envolvimento com o tráfico mais estruturado. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Considerável quantidade de entorpecente apreendida na posse do acusado (mais de 2 kg de cocaína). Transporte das drogas de um Estado da Federação para outro, circunstâncias indicativas de envolvimento com o tráfico mais estruturado. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. ORDEM DENEGADA.